Tribunal: TJPA
Processo: 0814969-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814969-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NIDIA DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nídia de Paula Barros de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de bem móvel e pedido de indenização por danos morais. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência requerida por Carlos Antonio Nogueira da Silva, determinando a reintegração da posse do veículo I/CHERY QQ 1.0 ACT, placa QDA-0351, ano/modelo 2014/2015, sob fundamento de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
(ii) avaliar se a agravante comprovou, de forma inequívoca, a quitação do contrato e a legitimidade de sua posse sobre o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravado demonstrou a titularidade do veículo e a inadimplência contratual por parte do comprador original, conforme documentação acostada aos autos, incluindo cláusula contratual que prevê a reintegração da posse em caso de atraso no pagamento de três parcelas.

A agravante não apresentou provas inequívocas da quitação do débito ou da transferência definitiva da titularidade do veículo, limitando-se a alegar quitação feita por seu pai, falecido antes de concluir a transferência.

O perigo de dano ao agravado está configurado, uma vez que a posse prolongada do veículo pela agravante, sem o cumprimento das obrigações contratuais, pode gerar prejuízo irreparável, incluindo a incidência de multas de trânsito em nome do agravado.

Ressalta-se a necessidade de observância ao contraditório, permitindo à agravante oportunidade para comprovar a quitação e a regularidade de sua posse, sem prejuízo ao curso do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser deferida em ações de reintegração de posse quando há demonstração da titularidade do bem, inadimplemento contratual e perigo de dano decorrente da posse prolongada pela parte contrária.

A ausência de prova inequívoca de quitação do débito e de transferência da titularidade do bem impede a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso relatado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NÍDIA DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo M.M. juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de bem móvel com pedido de liminar e indenização por danos morais
(processo nº 0864855-55.2023.8.14.0301), deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA, determinando a reintegração da posse do veículo I/CHERY QQ 1.0 ACT, placa QDA-0351, cor branca, ano/modelo 2014/2015.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese:
(i) que o contrato de compra e venda foi quitado junto ao banco financiador pela intermediadora financeira NG3, não havendo débito pendente;
(ii) que o agravado é parte ilegítima para pleitear a reintegração de posse, uma vez que o veículo encontra-se em nome da instituição financeira;
(iii) que houve quitação do contrato pelo pai da agravante, mas este veio a falecer antes de transferir o veículo;
(iv) que a agravante e sua família dependem do automóvel para sua subsistência, sendo utilizado em aplicativos de transporte.

Recebida a demanda, foi indeferida a liminar de reintegração de posse do veículo (ID nº 16825421).

Foram apresentadas as contrarrazões (ID nº 17234304), nas quais o agravado sustenta:
(i) que o veículo permanece em seu nome, conforme documentos de registro;
(ii) que o inadimplemento contratual justifica a reintegração de posse, conforme cláusula específica do contrato celebrado com o pai da agravante;
(iii) que a decisão recorrida encontra amparo no art. 300 do CPC, ao demonstrar probabilidade do direito e perigo de dano.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame cinge-se à análise da decisão que deferiu a reintegração de posse do automóvel em favor do agravado.

No caso em tela, pelos documentos iniciais, verifica-se que a ação de busca e apreensão está estritamente ligada aos termos do contrato firmado entre as partes privadas, assinado pelo comprador, Sr. Raimundo Barral de Oliveira (ID nº 97762969), mencionando o nome do vendedor, ora agravado, no início do documento e contendo apenas duas cláusulas específicas, a saber:

“(...) 1. Em caso de atraso no pagamento de três parcelas do veículo, haverá perda de 60% do valor pago como entrada e proceder-se-á à busca do veículo;

2.

A responsabilidade integral pela vistoria do veículo recai sobre o comprador a partir desta data.

Ademais, no ID nº 16174497, PDF nº 25, encontra-se um registro de cobrança do banco pela inadimplência das parcelas do contrato original.

Assim, ao analisar a natureza e as condições do acordo, fundamentadas no princípio do
pacta sunt servanda
, bem como os elementos de prova iniciais, não se identifica a presença do
fumus boni iuris
, ou seja, prova inequívoca que demonstre a plausibilidade das alegações, eis que o agravado fundamenta seu pedido na inadimplência contratual e na previsão expressa do contrato, que
condiciona a manutenção da posse ao pagamento regular das parcelas
.

Note-se que, a documentação juntada pelo agravado demonstra a titularidade do veículo e o descumprimento contratual, conforme reconhecido em decisão de primeiro grau.

Por outro lado, a agravante não comprova de forma inequívoca a quitação do débito e a transferência definitiva da titularidade.

Quanto ao perigo de dano, constata-se que a posse prolongada do bem pela agravante, sem o cumprimento das condições contratuais, pode gerar prejuízo irreparável ao agravado, inclusive diante das multas de trânsito registradas em seu nome, conforme relatado.

De outro vértice, é necessário assegurar o contraditório, oportunizando à parte agravada a demonstração da regularidade dos pagamentos e da legitimidade de sua posse, sendo certo que a parte agravante alega que utiliza o veículo como meio de sustento familiar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR ao agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 04/02/2025